Tribunal: CARF
Processo: 10840.906044/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.906044/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.782 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
CONCRETTAR CONCRETO MATTARAIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ORIGEM DO CRÉDITO. ERRO DE FATO. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado
em saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em
vários outros processos conexos a este em função da natureza do pedido,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da
disponibilidade do crédito com a consequente homologação da compensação,
se existente crédito suficiente para tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do
crédito pleiteado em saldo negativo, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para
que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documento s, esclarecimentos e retificações das
declarações apresentadas, vencido o conselheiro Rafael Zedral, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.906044/2011-78
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.782 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906044/2011-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (“DRJ/SPO”), o qual será complementado ao final:
Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no 29810.96001.121107.1.3.04-
3641, cuja compensação a ela vinculada não foi homologada, nos seguintes termos:

O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, requerendo a reforma
do despacho decisório em comento, alegando, em síntese, ter incorrido em erro no
preenchimento da DCOMP, pois o direito crédito não se referiria a pagamento indevido
ou a maior de estimativa de CSLL, e sim a saldo negativo de CSLL.
Literalmente, o sujeito passivo expõe que:

Em sessão de 15/06/2018, a DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, sob a justificativa de que não caberia ao contribuinte após transmitida a
declaração de compensação pleitear a modificação da natureza do crédito informado, o qual, in
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.782 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906044/2011-78

casu, teria sido informado como sendo de pagamento a maior de estimativa mensal de CSLL,
mas na verdade seria de saldo negativo de CSLL.
Ainda na visão da instância a quo, a declaração transmitida somente seria passível
de retificação para correção de inexatidões materiais, dentre as quais não se enquadra o erro no
tipo de crédito tributário informado.
Nas palavras da própria DRJ/SPO (fls. 49/50 do e-processo):
No caso em exame, a pessoa jurídica alega que o direito creditório indicado na DCOMP
a título de pagamento indevido ou a maior (PGIM) de CSLL referir-se-ia, em verdade, a
Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2005. Logo, acaba-se por requerer, na
manifestação de inconformidade, que a DCOMP sob análise seja apreciada com base no
aventado Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2005, com a consequente
homologação da compensação pleiteada.
É importante destacar que só cabe a retificação da DCOMP para corrigir meras
inexatidões materiais de preenchimento ou de digitação, consoante o exposto desde a IN
SRF n.o 600/2005 (art. 58), e em conformidade com o art. 108 da IN RFB n.o 1.717 de
17/07/2017 (DOU de 18.07.2017), normativo atualmente vigente sobre a matéria:
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente
na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
Destaque-se que o conteúdo semântico da expressão “inexatidões materiais”
mencionada na norma supra pode ser inferido da literalidade do art. 32 do Decreto n.o
70.235/72, in verbis:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Ainda sobre tal conceito, conforme apontado no Acórdão CARF no. 3201-001.794, “por
inexatidões materiais no preenchimento dos PER/Dcomp entende-se os lapsos
manifestos que se percebem de plano; aqueles que, claramente, não traduzem o
pensamento ou vontade do contribuinte. Consistem, em suma, em pequenos erros
involuntários, desvinculados da vontade, cuja correção não inova o teor do ato objeto de
correção. Assim, são exemplos de inexatidões materiais: inversão ou troca da ordem dos
dígitos, equívoco de datas, erros ortográficos de digitação, troca de campos no
preenchimento, etc”.
Destarte, como se vê, as inexatidões materiais são aquelas que não se referem a
alterações na essência do mérito do tema examinado, mas sim, a erros de preenchimento
(ou de digitação) que não a alteram. Frise-se que o erro no tipo de crédito não se
enquadra em inexatidão material (erro de preenchimento ou de digitação), mas em erro
de direito, mais especificamente em erro no critério jurídico adotado, pois se trata de
crédito de natureza diversa (saldo negativo e não pagamento a maior). Neste sentido, é
de se observar que as informações prestadas na DCOMP e os batimentos efetuados
pelos sistemas internos da RFB são totalmente distintos.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.782 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906044/2011-78

Exemplificativamente, na DCOMP do pagamento indevido ou a maior - PGIM é
informado, na descrição do crédito, somente o DARF que deu origem ao valor
pleiteado. Diferentemente, na DCOMP do Saldo Negativo são descritos todos os
valores que deram origem ao crédito pleiteado, como as estimativas recolhidas (CSLL),
as retenções na fonte, com a informação das respectivas fontes pagadoras, etc., que
serão verificados pelos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Desta forma, a partir das alegações da pessoa jurídica, ela deveria ter cancelado a
DCOMP em análise (PGIM) e transmitido outra DCOMP (saldo negativo), visto que
tais DCOMP possuem direito creditório e batimentos de naturezas diferentes. Por óbvio,
tais procedimentos deveriam ter sido adotados em tempo hábil.
Ademais, complementando todo o disposto acima, até para justificar a não análise do
crédito de saldo negativo alegado, por ser estranho à lide, cumpre ressaltar que à
autoridade julgadora de primeira instância cabe o julgamento de manifestação de
inconformidade que não homologou a compensação ou não reconheceu o direito
creditório, ou seja, o objeto do presente feito é o despacho decisório que não reconheceu
o crédito de pagamento indevido ou a maior, não podendo se expandir o litígio para
abarcar uma análise que sequer foi feita pela autoridade administrativa competente, até
porque um novo pedido de compensação deveria ter sido formalizado em instrumento
próprio para então poder ser passível de análise, conforme indicado no parágrafo
precedente.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual requer a reforma
do acórdão da DRJ/SPO, sob a alegação de que a modificação no tipo de crédito tributário
informado em PER/DCOMP consiste verdadeiramente em inexatidão material, decorrente de um
lapso manifesto no preenchimento da declaração, passível, portanto, de retificação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
30/07/2018 (fls. 56 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
28/09/2018 (fls. 59 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.782 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906044/2011-78

Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o que o contribuinte pretende na verdade é
que o crédito tributário informado em sua PER/DCOMP seja recebido e analisado como se saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 o fosse, muito embora conste da declaração se
tratar de pagamento a maior de estimativa de CSLL do mês 12/2005.
Para a DRJ/SPO, referida retificação implicaria verdadeira mudança de critério
jurídico, por se tratarem de créditos de natureza diversa (saldo negativo de CSLL x estimativa
mensal de CSLL), o que seria vedado pela legislação, a qual somente autorizaria retificação por
inexatidão material.
Ainda segundo a instância a quo (fls. 50 do e-processo), a partir das alegações da
pessoa jurídica, ela deveria ter cancelado a DCOMP em análise (PGIM) e transmitido outra
DCOMP (saldo negativo), visto que tais DCOMP possuem direito creditório e batimentos de
naturezas diferentes.
De fato, é preciso reconhecer que o posicionamento particular deste Conselheiro
sempre foi no sentido de inadmitir a retificação de declaração para modificação do tipo do
crédito informado no curso do processo administrativo fiscal, em absoluta consonância com o
que fora decidido pela instância a quo.
Todavia, refletindo melhor sobre o tema, sobretudo de modo a respeitar a
segurança jurídica e a previsibilidade das decisões deste Conselho, temos nos inclinado a
acompanhar a jurisprudência dominante da Primeira Seção de Julgamento deste Conselho, a qual
admite tais retificações.
A corroborar com o exposto, veja-se abaixo alguns julgados recentes neste
sentido:
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE Demonstrado o
erro no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP) quanto à real
natureza do crédito, mediante informação incorreta de pagamento indevido quando a
pretensão era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente constituído, os autos devem
ser restituídos à Unidade de Origem para que analise a existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório em sua real natureza. (Processo no
10680.915758/2009-32. Acórdão no 1302-004.395. Sessão de 10/03/2020. Relator
Breno do Carmo Moreira Vieira)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.782 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906044/2011-78

RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO. Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em
vários outros processos conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o
processo retornar à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito
com a consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para
tanto. (Processo no 11020.901482/2008-61. Acórdão no 1401-004.022. Sessão de
13/11/2019. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui
o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de
transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o
conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação,
oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos,
esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. (Processo no
10580.904884/2011-12. Acórdão no 1301-003.599. Sessão de 22/11/2018. Relator
Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por
ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte. (Processo no 15374.904449/2008-33. Acórdão
no 1301-004.412. Sessão de 13/04/2020. Relator Jose Eduardo Dornelas Souza)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CRÉDITO PLEITEADO.
POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de retificar a DCOMP, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito invocado.
(Processo no 10860.903212/2009-11. Acórdão no 1301-004.333. Sessão de
09/03/2020. Relatora Giovana Pereira de Paiva Leite)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.782 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906044/2011-78

PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO. ESTIMATIVAS/IRRF
PARA SALDO NEGATIVO. Comprovado nos autos que a contribuinte equivocou-se
ao preencher o Per/Dcomp no que respeita à espécie do direito creditório pleiteado, vale
dizer, IRRF e/ou estimativas, quando pretendia o Saldo Negativo daquele mesmo
tributo, no mesmo período e valor, admite-se a retificação, por manifesto lapso de
denominação do crédito pleiteado. (Processo no 11020.901485/200802. Acórdão no
1801002.319. Sessão de 05/03/2015. Relatora Ana de Barros Fernandes Wipprich)
Ademais, convém destacar que a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais
tem adotado o mencionado posicionamento, como se nota abaixo:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada. (Processo no
10983.901159/2008-46. Acórdão no 9101-005.100. Sessão de 02/09/2020. Relatora
Edeli Pereira Bessa)
ANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA
MENSAL
OU
COMO
SALDO
NEGATIVO.
POSSIBILIDADE. Até a edição da Súmula CARF no 84, a questão sobre a
possibilidade de restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa mensal foi objeto de longa controvérsia. Os recolhimentos a título de
estimativa são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e
embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos
apenas a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o
pagamento reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e
ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há que se
considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos semelhantes ao
presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e
certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento (DARF)
das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de indicarem o saldo negativo
constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a indicação do crédito como
sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode
ser obstáculo ao pleito da contribuinte. (Processo no 10166.901000/2009-36. Acórdão
no 9101-002.903. Sessão de 08/06/2017. Relator Rafael Vidal de Araujo)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada. (Processo no
13609.900608/2008-02. Acórdão no 9101-003.150. Sessão de 05/10/2017. Relatora
Adriana Gomes Rêgo)
A grande questão, portanto, consiste na natureza do erro cometido. Nesse ponto, o
contribuinte tem razão ao afirmar se tratar de um erro meramente material no preenchimento da
declaração, o qual não é capaz de gerar por si só um óbice insuperável.
O artigo 32 do Decreto no 70.235/1972 mencionado pelo acórdão recorrido dirige-
se tão somente aos julgamentos dos processos administrativos, voltando-se tão somente para
duas espécies do gênero inexatidão material, quais sejam, o lapso manifesto e os erros de escrita
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.782 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906044/2011-78

ou de cálculo, o que não quer dizer que não possam existir outros tipos de inexatidão material. O
que pretende a norma é abranger tão somente estas duas espécies.
Em verdade, a ideia de inexatidão material encontra-se relacionado com os
aspectos objetivos do ato de aplicação da norma jurídica, quer dizer, não envolve problemas
resultantes de entendimento ou interpretação jurídica.
Logo, o erro no preenchimento de um campo da declaração de compensação
implica verdadeira inexatidão material por lapso manifesto, como mencionado pelo contribuinte
em sua defesa. Isto porque não há qualquer divergência jurídica ou erro na interpretação da
norma. Não é que o contribuinte tinha dúvidas a respeito da origem do seu crédito, mas ele tão
somente cometeu um equívoco material ao informa-lo.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do
crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos,
esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido
despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital